Tribunal: TJPA
Processo: 0817712-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817712-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817712-32.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
RUBEM DE SOUZA MEORELES NETO

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULUM IN LIBERTATIS CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Pará, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de homicídio qualificado contra Jackson Reenner Šilv

da Silva, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS
2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e fundamentação adequada no decreto de prisão preventiva, além do cabimento de medida cautelar diversa da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em fortes indícios de autoria e prova da materialidade, devidamente demonstrada por conjunto probatório consistente, inclusive com elementos que evidenciam o modus operandi e a execução orquestrada do crime, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 312 do CPP.
4. Ressalta-se que a gravidade concreta do delito praticado, qualificado por violência extrema e uso de arma de fogo em via pública, e o histórico criminal do paciente, confirmam o periculum in libertatis, justificando a prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e atividade lícita, não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado em súmula deste Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a efetividade do processo, não sendo cabível sua aplicação no caso concreto.
7. Jurisprudência consolidada reafirma a legitimidade da decisão judicial que mantem a prisão em casos concretos de gravidade, risco de reiteração delitiva e fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A prisão preventiva, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, é medida necessária e adequada para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo as condições pessoais favoráveis do paciente irrelevantes para justificar sua revogação, e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXV; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 8.072/1990 (art. 1º, I); CP, art. 121, §§ 2º, I, IV e VII, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: TJ-TO, HC nº 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-TO, HC nº 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-PA, HC nº 0801280-45.2019.8.14.000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, 01/04/2019; STJ, HC nº 314.893, Min. Gurgel de Faria, 04/06/2015; TJ-PA, Acórdão nº 6128785, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, 26/08/2021; TJ-PA, Acórdão nº 8707173, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

.

Belém/PA,
25
de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817712-32.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
RUBEM DE SOUZA MEORELES NETO

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0809014-95.2025.8.14.0401
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso, após decisão que acatou a representação do delegado de polícia, em razão de suposto envolvimento do paciente no crime tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e VII, alínea “a”, do CPB contra a vítima Jackson Reener Silva da Silva.

Alega que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, no qual fora indeferido pelo juízo sem a devida fundamentação e seus requisitos, uma vez que não há nos autos elementos que possam determinar que o paciente irá impedir ou obstar a instrução processual, o que a manutenção de sua prisão se trata de cumprimento antecipado de pena, o que é efetivamente vedado.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tem residência fixa, é arrimo de família e tem ocupação lícita.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. Ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.29483427)

Em 29/08/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.29585681):

“O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, alínea “a”, do Código Penal, pela suposta participação no homicídio de Jackson R. Silva da Silva, ocorrido em 19/12/2024, no bairro do Una, nesta capital.

Segundo narrado na denúncia e apurado no inquérito policial:

A vítima, recruta da Marinha do Brasil, foi executada com diversos disparos de arma de fogo em via pública, próximo à sua residência;

• O homicídio teria sido planejado por integrantes de facção criminosa local, pelo simples fato de a vítima ostentar a condição de militar das Forças Armadas;

• Consta que o paciente Marcos Vinícius Peniche Coelho atuou no monitoramento da rotina da vítima, chegando a compartilhar fotos da residência e informações de vigilância em grupo de WhatsApp criado especificamente para a execução;

• O comparsa Jomar da Costa Santana teria auxiliado na fuga do executor, conforme apontado por testemunhas e confirmado por dados de geolocalização obtidos mediante autorização judicial.

A prisão preventiva foi decretada na fase investigativa e sucessivamente mantida após a análise dos pedidos de revogação.

Em decisão datada de 02/07/2025 (ID 147537316), este Juízo reafirmou a necessidade da custódia cautelar, considerando:

• a gravidade concreta do delito, perpetrado com planejamento e frieza, inclusive com uso de meios virtuais para coordenar a execução;

• o risco concreto de reiteração delitiva, diante de indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa;

• a ameaça à tranquilidade da comunidade local, configurando fundamento idôneo de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Na mesma oportunidade, registrou-se não haver fato novo ou alteração relevante das circunstâncias que justificasse a revogação da prisão.

A denúncia foi recebida regularmente, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Encontra-se designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2025. Diante do exposto, informo a Vossa Excelência que:

• A denúncia já foi recebida, o réu citado e apresentou resposta à acusação;

• A prisão preventiva foi analisada e mantida, com fundamentação concreta e atual;

• O feito segue seu curso regular, com audiência designada em breve, não havendo excesso de prazo a ser reconhecido.

São essas, portanto, as informações que tenho a prestar neste momento, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos futuros, ocasião em que reitero meus votos de elevada consideração e apreço.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.29981046)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0809014-95.2025.8.14.0401
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente, podendo a prisão preventiva ser substituída por outra medida cautelar do art.319 do CPP.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.142761551-págs.5
)

“(...)

Na hipótese, cuida-se de investigação que apura o crime de homicídio consumado contra o jovem JACKSON REENNER ŠILV
DA SILVA, ocorrido no dia 19/12/2024, por volta das 12:15h, em um beco sem saída, a menos de 100 metros da casa da vítima, situada na Passagem Bom Jesus, Alameda I, nº 14, bairro do Una, em Belém/P
.

A equipe de policiais plantonista que se dirigiu ao local encontrou o corpo da vítima com várias perfurações causadas por disparos de arma de fogo, possivelmente de calibre 9mm.

A testemunha ALDO JUNIOR VALENTE MAGNO NUNES relatou no Id. 139758346 (pág. 10) que escutou três disparos de arma de fogo, quando visualizou um rapaz em pé tentando tomar a arma do agressor, com apenas uma das mãos, pois acredita que havia levado um tiro no braço, e que em seguida esse rapaz tentou fugir e deu as costas para o agressor, quando então percebeu que se tratava da vítima JACKSON.

Em seguida, o agressor correu atrás e desferiu mais dois ou três tiros pelas costas, e quando a vítima caiu ao solo, ele ainda atirou mais duas ou três vezes.

Segundo a testemunha, o atirador era um rapaz moreno, estatura mediana, magro, usava um boné branco, estava de camiseta e bermuda.

Além disso, ressaltou que no dia anterior ao fato, por volta das 18:00h, a testemunha viu um rapaz estranho parado no beco onde ocorreu o fato por quase uma hora, que esse rapaz mexia no celular e parecia bater fotos em direção a casa da vítima, que esse rapaz estava sozinho, sem camisa, com uma bermuda que não se recorda da cor, que ele chegou e estacionou uma motocicleta COR PRETA, possivelmente HONDA CG 125 ou 150, e saiu sem conversar com ninguém. Que esse rapaz não se parecia com o agressor, mas acredita que ele possa agido como olheiro para indicar a casa. Que esse rapaz era moreno, cabelo preto, forte, e segundo palavras da testemunha, "não era tão magro como rapaz que atirou".

Que outro fato que chamou aten
çã
o da testemunha
é
que na manh
ã
em que ocorreu o crime, um rapaz sem capacete, conduzindo uma moto preta, id
ê
ntica
à
que viu no dia anterior, adentrou na alameda e foi até o final da rua, deu a volta e ficou olhando para a casa da vítima. Que esse rapaz era moreno, magro, tinha uma tatuagem que cobria quase toda a panturrilha da perna direita, cabelos grisalhos, sem barba, e estava usando uma camisa do flamengo e um colete de mototáxi de cor amarela por cima, além de uma bermuda de cor clara.

A irmã da vítima, JAILDA SANDRA SILVA DA SILVA, também foi ouvida perante a autoridade policial, e declarou no Id. 139758346 (pág. 07) que no dia anterior ao homicídio observou um indivíduo com altura por volta de 1,70m, cor moreno escuro, trajando colete de mototaxista, cabelos curtos, lisos, de cor preta, passando em frente à residência onde morava com seu irmão. O homem teria parado brevemente em frente à casa, e pareceu olhar para o interior. Na manhã do crime, o mesmo indivíduo teria retornado ao local e parou, novamente, na frente da residência da vítima.

Em seguida, JAKCSON saiu para ir à academia e ao retornar, viu
mesmo homem a p
é
, parado a certa dist
â
ncia, pr
ó
ximo da esquina. Nesse momento, JAILDA entrou em casa, e poucos minutos ap
ó
s ouviu 05 disparos de arma de fogo, quando saiu e viu seu irm
ã
o sendo alvejado na rua.

Ato cont
í
nuo, a equipe policial coletou com um informante local imagens registradas pelo principal suspeito de ser o executor, no Id. 139758347 (p
á
g. 17) identificado como MARCOS VINICIUS PENICHE COELH
.

MARCOS VINICIUS seria o suspeito moreno, magro, que tinha uma tatuagem que cobria quase toda a panturrilha da perna direita, cabelos grisalhos, sem barba, que manhã em que ocorreu o crime, sem capacete, e conduzindo uma moto preta, adentrou na alameda e foi até o final da rua, deu a volta e ficou olhando para a casa da vítima.

Tais imagens obtidas pelos agentes de campo demonstram a presença desse individuo justamente no beco onde ocorreu o crime, sendo que esses registros supostamente teriam sido enviados para algum grupo composto por integrantes da facção criminosa, com o intuito de demonstrar que ele já estava de prontidão no local para a prática do delito.

Diante das informações preliminares, tudo indica que a vítima foi executada a sangue frio por uma ação orquestrada por facção criminosa dominante naquela região periférica, em razão de ter publicado uma foto em rede social com um policial militar, fato que pode ter sido crucial para que o "Tribunal do Crime" atuante na área decretasse sua morte.

Analisando o perfil do suspeito MARCOS VINICIUS, percebe-se que há correspondência entre suas características físicas e as relatadas pela testemunha ALDO JUNIOR, como por exemplo, "cabelos grisalhos" encaixa perfeitamente com as fotografias retiradas do sistema INFOSEG e INFOPEN, visto que o suspeito faz luzes no cabelo. Outro ponto em comum é a "tatuagem cobrindo a panturrilha da perna direita", conforme pode-se retirar da ficha do suspeito, ele tem uma tatuagem exatamente neste local (Id. 139758347, págs. 10/18).

Também foi observada a proximidade da residência de MARCOS VINICIUS cadastrada nos sistemas SISP2 e INFOPEN com o local do crime. Consoante se vislumbra no Id. 139758347 (pág. 16), a distância é de apenas 700m e se percorre em 2 minutos de motocicleta, ou seja, um facilitador para manter o monitoramento da rotina da vítima e escolher o momento certo do ataque.

Após remessa de ofício para a operadora TIM, a autoridade policial obteve a informação de que o suspeito possui ativa a linha (91) 98294-0594 desde antes do crime e até os dias atuais. Também foi esclarecido pela TIM que vinculado ao sobredito numeral estão os IMEIs nº 355604121056790 e n° 355604121056808, e pela Google que aos IMEIs está atrelado o e-mail "mv173057@gmail.com".

Diante das informações, foi representado nos autos do procedimento 0801471-41.2025.8.14.0401 pelo afastamento do sigilo telefônico, telemático e por outras medidas cautelares aptas a demonstrar a participação de MARCOS VINICIUS no evento delituoso.

A autoridade policial também tinha a informação do possível envolvimento de representado JOMÁR DA COSTA SANTANA (INFOPEN 104.156), o qual seria mototaxista e teria auxiliado no deslocamento e na fuga do executor MARCOS VINICIUS.

JOMAR é o suspeito que, segundo ALDO, no dia anterior ao fato, por volta das 18:00h, esteve parado no beco onde ocorreu o crime por quase uma hora, que mexia no celular e parecia bater fotos em direção a casa da vítima. JOMAR teria chegado e estacionado uma motocicleta COR PRETA, possivelmente HONDA CG 125 ou 150, e saiu sem conversar com ninguém. Segundo a testemunha, ele teria agido como "olheiro" para indicar a casa ao executor. As características físicas do representando são semelhantes ao relatado nos autos, ou seja, moreno, cabelo preto, forte, e segundo palavras da testemunha, "não era tão magro como o rapaz que atirou". Realizadas diligências externas e monitoramento da rotina de JOMAR, apurou-se que ele utiliza uma motocicleta preta e um colete amarelo com as mesmas características citadas pelas testemunhas oculares.

Consultado o INFOPEN de JOMAR, foi identificado que ele faz uso de tornozeleira eletrônica. Dessa forma, visando comprovar se JOMAR esteve no local do fato próximo a ocorrência do crime, a autoridade policial também representou pelo acesso aos Dados de Monitoramento Eletrônico da SEAP em relação ao suspeito nos autos do procedimento nº 0801471-41.2025.8.14.0401.

Ressalta-se que o pedido da autoridade policial foi deferido, e após a implementação das quebras dos sigilos telefônico e telemático, bem como dos dados de monitoramento eletrônico, descobriu-se que, tanto MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO quanto JOMAR DA COSTA SANTANA, estiveram juntos no dia dos fatos e na área de abrangência onde ocorreu o crime, conforme o relatório de análise anexado no Id. 139758350.

Em relação a MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO, titular do número (91) 98294-0594, de acordo com o fluxograma das antenas (ERBS), observou-se que o TMC esteve na área de abrangência do local do crime no dia 19/12/2024, captando sinal de 06:55:29 até 08:17:20, demonstrando que nesse horário o alvo em questão já poderia estar monitorando a vítima.

Quanto à JOMAR DA COSTA SANTANA, teve sua geolocalização captada pelo sistema CHRONOS da SEAP no exato momento e local do crime. As coordenadas indicam que ele permaneceu na área do crime das 11h40 até 12h33 do dia 19/12/2024, incluindo o minuto do homicídio (12h15). Há, ainda, sobreposição da localização de JOMAR com a residência de MARCOS VINICIUS no mesmo dia, indicando possível reunião e ação conjunta.

Nesse diapasão, os elementos de informação que consubstanciam o inquérito policial, os quais constam juntados ao presente pedido no Id. 139756408, denotam para a possível autoria dos investigados MARCOS e JOMAR na prática delitiva do crime de homicídio consumado contra a vítima JACKSON, em comento.

No mais, todos os fatos narrados pela Autoridade Policial na representação, retratando toda a suposta atuação dos investigados e seu modus operandi, encontra-se suficientemente fundamentada através do conjunto de diligências apuratórias perpetradas pela polícia, tudo no afã de subsidiar a investigação, restando, demonstrado, neste particular, a viabilidade, necessidade e adequação da medida de prisão preventiva dos representados, restando evidenciado o pressuposto do fumus comissi delict de maneira satisfatória a embasar a medida cautelar pleiteada.

Assim, secundado no acervo produzido nos autos, fortes são os indícios de que os investigados MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO e JOMAR DA COŠTA SANTANA tenham praticado o delito de homicídio consumado em apuração, restando caracterizadas a materialidade e a autoria delitiva.

Quanto à individualização das condutas, e consoante apurado, MARCOS VINICIUS e JOMAR SANTAN teriam realizado, em conluio, o monitoramento prévio da rotina da vítima, e no dia dos fatos MARCOS VINICIUS teria atuado como atirador e JOMAR como “olheiro" e auxiliar na fuga.

Acentue-se que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório, como na espécie.

(...)

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do delito.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na Edição 32 da "Jurisprudência em Teses", firmou entendimento de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: a) Reiteração delitiva; b) Participação em organizações criminosas; c) Gravidade em concreto da conduta; d) Periculosidade social do agente; e) Ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Na hipótese dos autos, a narrativa apresentada descreve que o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões preventivas diante da gravidade em concreto do crime, pois vemos que a empreitada criminosa foi executada com utilização de violência extrema e emprego de arma de fogo em via pública. Além disso, observa-se que a vítima foi assassinada com vários tiros, incluindo um desferido na nuca, em execução sumária, a demonstrar a violência exacerbada na conduta dos agentes representados.

(...)

Ademais, trata-se de crime hediondo (art. 1ª, I da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima.

Não obstante, sabe-se que a garantia da ordem pública visa, também, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos.

Consoante apurado na certidão de Id. 140044862, vislumbra-se que o representado MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO possui extenso histórico criminal, além de figurar, atualmente, como denunciado nos autos das Ações Penais nº 0814687-11.2021.8.14.0401 e n° 0815776-77.2023.8.14.0401, pelos crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, respectivamente.

Em relação à JOMAR DA COSTA SANTANA, verifica-se na certidão de Id. 140044861 que é contumaz na prática de delitos, sendo que já possui uma condenação no processo nº 0800640-61.2023.8.14.0401 pelo cometimento do crime de roubo, estando em cumprimento de pena nos autos de Execução nº 200338428.2023.8.14.0401, bem como ainda figurar na condição de denunciado na Ação Penal nº 0803179-55.2022.8.14.0006, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, também acusado do delito de roubo.

Com efeito, a perseverança dos agentes na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, também enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração delitiva, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Da análise acima, pode-se inferir, portanto, que os agentes são perigosos à sociedade e que há grande risco de reiteração delitiva, sendo possivel a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem a pública também por esse viés.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial tem por objetivo resguardar a ordem pública contra indivíduos contumazes na prática de delitos, trazendo grave risco ao meio social, portanto, mostrando-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

Ademais, é cediço no Superior Tribunal de Justiça que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido é o RHC n° 156.048/SC.

(...)

Assim, faz-se necessária a prisão dos representados, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que eles, em liberdade, podem se utilizar dos mesmos artifícios para delinquirem novamente.

Revela-se, pois, que a prisão dos representados é um meio de acautelar a ordem pública, além de se mostrar como única forma de garantir proteção à sociedade.

Além dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP (fumus comissi delicti periculum libertatis), o art. 313 do mesmo diploma legal apresenta o rol das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, a saber:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 1- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Il - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, crianç

, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com defici
ê
ncia, para garantir a execu
çã
o das medidas protetivas de urg
ê
ncia; (grifou-se).

Consoante previsão dos incisos do sobredito art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária, além da observância dos preceitos do art. 312, também da configuração de pelo menos de uma entre as referidas hipóteses.

Na espécie, tratam os autos de investigação de crime com pena máxima cominada em abstrato que supera os 04 anos, sendo notável o permissivo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

(...)

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta e que os representados se utilizam da prática reiterada de delitos, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros crimes.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato, haja vista que a medida prática imediata seria a manutenção dos representados em liberdade e que, consoante exposto alhures, nesta fase procedimental, atentaria contra a ordem pública, ante a gravidade extrema da conduta e o risco de reiteração delitiva.

(...)

Em relação ao disposto no art. 315, §1° do Código de Processo Penal, consigne-se que a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal, haja vista que a prisão preventiva foi requerida tão logo apurou-se indícios suficientes de autoria e materialidade, requisitos indispensáveis ao requerimento e à decretação da custódia cautelar.

(...)

Por fim, cumpre asseverar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Por todo exposto, secundado no parecer do Ministério Público, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra: a) MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO brasileiro, nascido em 22/05/2001, natural de Belém/PA, filho de ELENILCE LIMA PENICHE e de JOSE NAIR COELHO, RG: 8239063 PC/PA e CPF: 04939585255, residente e domiciliado na Passagem Benjamin, nº35, bairro Cabanagem, em Belém/PA;

(...)”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Jackson Reener Silva da Silva

no qual o paciente proferiu vários

disparos de arma de fogo contra a vítima motivado pelo fato do ofendido
,
ocupar o cargo de recruta da Marinha do Brasil, equiparando-se portanto, a um agente público que representava o braço armado do Estado, fato que possivelmente foi determinante para que lideranças da organização criminosa determinassem seu assassinato.

O réu/paciente, com sua conduta incidiu no crime tipificado no
art. 121, § 2º, I, IV e VII, alínea “a”,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressaltou ainda o juízo em sua decisão, que o paciente responde a outros processos criminais,
denotando assim a inclinação para a prática delitiva, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
25
de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/09/2025